Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-13.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR DUAS VEZES. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA REAL OU PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. TESE NÃO CORROBORADA NAS PROVAS PRODUZIDAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a tese de absolvição do representado pela ocorrência de legítima defesa real ou putativa, porquanto as provas colhidas na instrução não evidenciam ameaças ou agressões anteriores ou qualquer circunstância que justificasse o disparo contra as vítimas que estavam de bicicleta, em direção contrária a do representado e, foram atingidas pelas costas.
2. Merece prestígio a medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, imposta na r. sentença, que bem avaliou tanto a natureza grave do ato infracional praticado e as sérias consequências dele advindas, ao tempo em que considerou as condições sociais e pessoais do adolescente, que demonstrou profundo arrependimento da sua conduta, não ostenta outras passagens, possui bom convívio familiar e social e exerce atividade lícita remunerada.
3. Recursos desprovidos.